Tribunal: TCU
Processo: 020.073/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.06.1127.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 579932, função null, que teve como objeto REDE DE LABORATÓRIOS DE CARACTERIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DO BIODISEL PARA A REGIÃO NORDESTE (no da TCE no sistema: 1809/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2119/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos contra a empresa Facs Serviços Educacionais Ltda. e seus dirigentes, Manoel Joaquim Fernandes de Barros Sobrinho e Sérgio Augusto Gomes Veloso Viana, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico repassados à Facs por meio do convênio de registro Siafi 579932 (peça 9) para execução do projeto "rede de laboratórios de caracterização e controle de qualidade do biodiesel para a região nordeste". Considerando que o convênio teve vigência de 27/12/2006 a 27/12/2008 (peça 9, p. 4), com o vencimento do prazo de prestação de contas em 25/2/2009 (peça 39); considerando que em 6/4/2009 houve o recolhimento dos valores repassados e respectivos rendimentos financeiros (peças 13, 28 e 60, p. 5) e que em 13/11/2014 houve a aprovação da prestação de contas pelo órgão concedente (peça 37, p. 6); considerando que, não obstante a aprovação, as contas foram reabertas pelo próprio órgão concedente (peça 60), com alegado amparo nos subitens 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 40), sob o fundamento de que não teria ocorrido a devolução, pela convenente, dos juros de mora legalmente exigidos nos débitos para com a Fazenda Pública (item 8.1.10 da instrução de peça 101); considerando a alteração da Instrução Normativa-TCU 71/2012 pela IN-TCU 85/2020, estabelecendo-se, em seu art. 13-A, que "em qualquer estágio da fase interna, o responsável pelo débito poderá recolher o valor principal integral atualizado monetariamente, sem a incidência de juros moratórios, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992"; considerando as conclusões da unidade técnica (peças 101-103), acompanhada pelo Ministério Público de Contas (peça 104), de inexistência do dano, haja vista que a convenente havia recolhido o débito anteriormente à instauração da TCE, hipótese em que não seriam exigíveis os juros moratórios, nos termos do art. 13-A da IN-TCU 71/2012, acrescido pela IN-TCU 85/2020; considerando que a inexistência de dano caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve ser arquivado sem julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do regimento interno; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 212 do Regimento Interno e no art. 13-A da IN-TCU 71/2012, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo; b) informar esta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.073/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Facs Serviços Educacionais Ltda. (CNPJ 13.526.884/0001-64); Manoel Joaquim Fernandes de Barros Sobrinho (CPF XXX.269.725-XX); Sérgio Augusto Gomes Veloso Viana (CPF XXX.270.035-XX). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.